Tribunal: TJSP
Processo: 2236066-63.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2236066-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é peticionário TIAGO
DA SILVA MOINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MIGUEL
MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2236066-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48.440
2
voto número 48.440
Revisão Criminal no 2236066-63.2020.8.26.0000
(0000142-21.2016.8.26.0591 - 3a Vara - Dracena)
(12a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: TIAGO DA SILVA MOINHOS

1- Tiago da Silva Moinhos, qualificado nos autos, por
intermédio da Defensoria Pública, propôs a presente revisão
criminal, com fundamento nos artigos 621 e seguintes, do
C.P.P., alegando que foi processado e afinal condenado, em
sentença, esta confirmada por v. acórdão da 12a Câmara
Criminal do E. TJSP (cf. pesquisa no site do E. TJSP), pela
prática do crime de tráfico de drogas, a cumprir as penas de
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, no regime
prisional inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e
oitenta e três (583) dias-multa, no valor mínimo legal,
ressaltando, em apertado resumo, que a condenação se deu
contrariamente à prova colhida nos autos; que, essencialmente,
não há provas concretas contra o revisionando, como ocorreu
com o corréu que restou absolvido; que as testemunhas ouvidas
indicam a inocência do revisionando; que uma condenação não
pode se embasar apenas nas palavras de policiais que
efetuaram a prisão do acusado. Requer, assim a absolvição do
revisionando, por falta de provas.
Os autos referidos foram recebidos e distribuídos, às fls.
28/29. E a Procuradoria de Justiça, às fls. 38/40, opinou pelo
improvimento do pedido revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2236066-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48.440
3
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que
pese o denodado esforço da Defensoria Pública na defesa do
revisionando. Com a devida vênia, não preencheu o pleito o
disposto no artigo 621 do estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à
prova dos autos (cf. sentença e acórdão, pesquisados no
sítio eletrônico do E. TJSP), lembrando, aqui, que todas as
teses defensivas, inclusive a trazida à baila nesta Revisão
Criminal, foram naquelas decisões abordadas e afastadas,
motivadamente. Não se fundou a condenação em provas
falsas ou ilícitas; e não se descobriu nenhuma prova nova que
leve à absolvição pela inocência do revisionando, quanto
menos à qualquer nulidade processual, diminuição das penas
aplicadas e alteração do regime prisional fixado, ou substituição
da reprimenda corporal. O revisionando visa ao evidente
revolvimento de provas e teses já apreciadas e valoradas,
com ampla motivação, nas duas Instâncias Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621,
CPP. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as
provas produzidas na ação criminal originária, devidamente
submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
serviram de fundamentação para a condenação, não pode o
autor, na via revisional, simplesmente pretender ver os
mesmos fatos novamente analisados sem apresentar
quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2236066-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48.440
4
II- Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev.
Crim., RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed.
CÂNDIDO RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de
27.07.2007).
Nesse
sentido:
“REVISÃO
CRIMINAL.
CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente revisão
criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos
de admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É
inadmissível o mero pedido de reexame de provas já
analisadas pelo Juízo de Conhecimento. Pedido revisional
não
conhecido”
(grifamos

TJES,
RVCR
00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de
21.02.2006).
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR